Tribunal: STF
Processo: Rcl 59847
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Globo Comunicação e Participações S/A contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.



    Aduz a reclamante que “A decisão reclamada tem como pano de fundo o caso trágico envolvendo o assassinato do menino Henry Borel Medeiros. O garoto, de 4 anos, morreu no dia 8 de março de 2021 em decorrência de uma hemorragia interna por laceração hepática por ação contundente, segundo o laudo complementar de necropsia do Instituto Médico Legal – IML. O laudo também revela que o corpo do menino tinha múltiplas lesões.”



    Argumenta que “A mãe do menino, Sra. Monique Medeiros, e o então vereador e namorado da mãe, Sr. Jairo Souza Santos Júnior (“Dr. Jairinho”), são réus na ação penal que visa à condenação dos autores pelo crime de assassinato. Ambos foram pronunciados e irão a júri popular.”



    Assevera que “O réu Dr. Jairinho, tomando conhecimento de que seria veiculado, no próximo dia 18 (quinta-feira), o programa televisivo Linha Direta, no qual se abordará o caso tratado na referida ação penal, ajuizou medida cautelar inominada para proibir a exibição do programa (Doc. 04 – cópia integral dos autos). Segundo a inicial da ação, “[u]m programa de encenação de alegados crimes reais NÃO TEM CARÁTER JORNALÍSTICO, no confronto de interesses, encenação de supostos fatos, ainda não apurados, por atores profissionais” (grifos e destaques no original). Alega-se, ainda, que, “[m]esmo que fosse de caráter ‘informativo’”, os jurados sofrerão “contaminação cognitiva”, a qual prejudicaria sua imparcialidade.”



    Assere que a autoridade reclamada “determinou a não veiculação do programa jornalístico Linha Direta, a ser exibido amanhã, dia 18 de maio, pois, dentre outros aspectos, entendeu que “a exibição do apontado programa televisivo mostra-se, para além de precipitada, contrária ao interesse público” (grifou-se).”



    Pontua que o ato reclamado se revela nítido censor prévio de matéria jornalística, de modo a transgredir o entendimento desta Corte firmado na ADPF 130.



    Requer a concessão de medida liminar para que seja incontinenti suspenso o ato reclamado e, no mérito, a confirmação da medida concedida.



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão da apreciação dos HCs 218.287, 212.127, 223.357 e 226.590.



    Deferi a medida liminar em 17.5.2023. 



    Em 18.5.2023, Jairo Souza Santos Junior pediu a reconsideração da decisão. (eDOC 17)



    A PGR opina pela procedência da reclamação. (eDOC 20)



    Em 16.9.2023, a Segunda Turma referendou a liminar concedida.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte tem admitido, no âmbito de reclamação fundada em afronta à liberdade de imprensa, a suspensão da eficácia de decisões judiciais que determinem a não veiculação de matérias jornalísticas.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 11.292-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa , DJe 3.3.2011; Rcl 16.074-MC, proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski (Vice-Presidente), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6.8.2013; Rcl-AgR 19.548, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.12.2015; Rcl 22.328, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.5.2018; Rcl 28.747, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, DJe 12.11.2018; e Rcl 36.742-MC, de minha relatoria, DJe 11.9.2019. Com destaque para o seguinte julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E À LIBERDADE DE IMPRENSA. DECISÃO LIMINAR QUE RESTRINGE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. SÚMULA 735/STF. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO POR RECLAMAÇÃO ANTE POSSÍVEL OFENSA À DECISÃO VINCULANTE NA ADPF 130/STF. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Nos casos em que se suscita ofensa à decisão vinculante deste Tribunal, o recurso extraordinário interposto em face de decisão que defere medida liminar pode ser conhecido, se preenchidos os requisitos que autorizariam o cabimento da reclamação, hipótese na qual não incidiria o óbice da Súmula 735/STF. 2. A alegação de ofensa à decisão da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, na qual se proibiu a realização de qualquer forma de censura prévia, dá ensejo ao cabimento, em tese, da reclamação constitucional, uma vez que o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. 3. Agravo regimental provido”. (RE 840.718 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2018, grifo nosso)



    O acórdão paradigma invocado pela reclamante foi prolatado no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 6.11.2009, que assentou não ter sido a Lei 5.250/1967 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (Lei de Imprensa). Eis a ementa do julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”.



    A Segunda Turma da Corte referendou a medida liminar por meio de acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA ADPF 130. CENSURA PRÉVIA DE PROGRAMA TELEVISIVO. INTERVENÇÃO ESTATAL EXEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL POSTERIOR, EM CASO DE DANO. PRECEDENTES. 1. Presentes os requisitos necessários para a concessão de liminar. Possibilidade de grave prejuízo aos interesses da empresa reclamante, decorrente de ordem judicial que proibiu a exibição de programa televisivo. 2. Risco de comprometimento da liberdade de imprensa. Caracterização de censura prévia, vedada pela atual ordem constitucional. Afronta ao entendimento consolidado no julgamento da ADPF 130. 3. O ordenamento pátrio assegura ampla liberdade de imprensa, independentemente de prévia autorização estatal. Possibilidade de controle judicial posterior, em caso de dano.



    Desse modo, considerada a satisfatividade da liminar concedida, bem como o referendo do colegiado, julgo procedente a reclamação cassar a decisão reclamada proferida nos autos do processo 0057897-54.2023.8.19.0001 (eDOC 4)



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente